Tribunal: TJBA
Processo: 8000437-06.2025.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8000437-06.2025.8.05.0262 COMARCA DE ORIGEM: UAUÁ PROCESSO DE 1º GRAU: 8000437-06.2025.8.05.0262 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: SAMUEL NUNES DA SILVA ADVOGADO(A): LÍCIA LARA DANTAS BARROS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N.º 10.826/2003). BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ILICITUDE DA PROVA POR DERIVAÇÃO. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO E SEM FLAGRANTE DELITO. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO MANDADO JUDICIAL. PROVA CONTAMINADA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu Samuel Nunes da Silva da acusação de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/2003), com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o fundamento da ilicitude da prova. O Ministério Público requer a condenação, alegando existência de flagrante delito. A sentença foi mantida em grau recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova da posse das armas de fogo obtida por meio de busca e apreensão em endereço diverso do constante no mandado judicial é admissível; (ii) verificar se há elementos suficientes para a condenação do réu pela posse irregular de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A diligência policial teve origem em mandado de busca e apreensão deferido para endereço pertencente ao avô do réu, mas os policiais inicialmente ingressaram em domicílio diverso – residência da genitora do acusado – sem autorização judicial, sem flagrante delito e sem consentimento válido. 4. A informação sobre a localização das armas foi obtida durante abordagem ilícita, tornando-se prova inadmissível por derivação, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP, pois não há hipótese de descoberta inevitável, fonte independente ou boa-fé dos agentes públicos. 5. A posterior diligência no endereço do avô e a apreensão das armas derivam diretamente da confissão colhida ilegalmente, o que torna também ilícita a prova subsequente, em razão da cadeia de ilicitude. 6. A tese de flagrante delito permanente não se sustenta diante da ausência de fundadas razões objetivas e prévias ao ingresso no domicílio, conforme decidido pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616). 7. Ainda que superado o óbice da ilicitude, os elementos dos autos não comprovam, de forma suficiente, a autoria delitiva atribuída ao acusado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A obtenção de prova mediante diligência policial em domicílio não indicado no mandado judicial, sem flagrante delito e sem consentimento válido, configura violação constitucional e torna ilícita a prova. 2. As provas derivadas de diligência ilícita são igualmente inadmissíveis, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP, quando não demonstradas causas de exclusão da ilicitude da derivação. 3. A situação de flagrante delito exige fundadas razões objetivamente verificáveis e não pode ser presumida a partir de descoberta posterior ao ingresso domiciliar. 4. A insuficiência de provas quanto à autoria delitiva impede a condenação penal, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, § 1º, e 386, VII; Lei n.º 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015 (Tema 280 da Repercussão Geral). AgRg no HC n. 967.386/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000437-06.2025.8.05.0262, da comarca de Uauá, em que figuram como recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e como recorrido Samuel Nunes da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8000437-06.2025.8.05.0262)